Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reincidência. Excesso de prazo. Trâmite regular da ação penal.

1 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.

2 – A gravidade concreta do crime – furto cometido em concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculo - e a reiteração criminosa do paciente - que tem condenações transitadas em julgado por crimes de receptação e porte de armas, foi condenado, recentemente, por cinco furtos, em continuidade delitiva, e figura como autor de crimes patrimoniais em outros 21 procedimentos investigatórios - justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

3 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.

4 - Se não há demora injustificada na instrução do feito - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso por circunstâncias alheias ao serviço judiciário - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.

5 - Ordem denegada.